Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703572-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DESPACHO 1. O recurso já foi julgado, nos termos do ID no 56815367. 2. A providência solicitada no ID no 56958123 deve ser pleiteada na origem. 3. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO